Tribunal: TJES
Processo: 5008124-39.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008124-39.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA BATISTA DE AGUIAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS EM EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.726/2018. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato que promoveu sua reclassificação em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, em razão da não apresentação integral de documentos exigidos no instrumento convocatório. A apelante sustenta que já integra a rede estadual de ensino desde 2022, que sua documentação funcional já consta nos registros administrativos, que a exigência de reapresentação documental violaria a Lei nº 13.726/2018 e que a medida administrativa configuraria excesso de formalismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo que promoveu a reclassificação da candidata em razão da não apresentação de documentos exigidos pelo edital; (ii) estabelecer se a existência de vínculo funcional anterior com a Administração dispensa a reapresentação documental exigida em processo seletivo competitivo, à luz da Lei nº 13.726/2018; (iii) determinar se a exigência editalícia configura formalismo excessivo apto a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do certame e vincula igualmente a Administração e os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e moralidade administrativa.

O Edital SEDU nº 40/2024 estabelece de forma expressa a obrigatoriedade de apresentação do diploma da primeira licenciatura para candidatos que apresentem diploma de segunda licenciatura, bem como a necessidade de indicação do período de realização em certificados de formação continuada, prevendo expressamente a eliminação ou reclassificação em caso de descumprimento.

A candidata não apresenta integralmente a documentação exigida pelo instrumento convocatório, circunstância objetiva que legitima a aplicação das consequências previstas no edital.

A Lei nº 13.726/2018, destinada à simplificação de procedimentos administrativos ordinários, não afasta exigências documentais específicas de processos seletivos competitivos, nos quais a uniformidade documental concretiza a isonomia entre os participantes.

A existência de contratos anteriores com a Administração não exonera a candidata do cumprimento das exigências editalícias impostas a todos os concorrentes.

A flexibilização individualizada das regras documentais compromete a objetividade, a segurança jurídica e a igualdade material do certame, criando tratamento diferenciado incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.

Inexistindo abuso, desvio de finalidade ou ilegalidade no ato administrativo, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para relativizar critérios objetivos previamente estabelecidos no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de processo seletivo constitui norma interna vinculante para a Administração e para todos os candidatos, impondo observância estrita às exigências objetivamente estabelecidas.

A Lei nº 13.726/2018 não dispensa candidato de apresentar documentos especificamente exigidos em processo seletivo competitivo.

A existência de vínculo funcional anterior com a Administração não autoriza tratamento documental diferenciado em certame público.

O descumprimento de exigência documental expressamente prevista em edital legitima a reclassificação ou eliminação do candidato, desde que observadas regras objetivas e impessoais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; Lei nº 13.726/2018; Edital SEDU nº 40/2024, itens 7.1.5.1 e 7.5.10.1.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 69.589/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.03.2023; STJ, RMS nº 61.957/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024130447279, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 19.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 50141600920248080000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008124-39.2025.8.08.0024

APELANTE:

CAMILA BATISTA DE AGUIAR

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CAMILA BATISTA DE AGUIAR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consta dos autos que a autora participou do processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, destinado à contratação temporária de professores da rede estadual, tendo sido posteriormente reclassificada/eliminada do certame em razão da ausência de apresentação de documentos exigidos no edital.

Na petição inicial, sustentou que: a) atua como professora da rede estadual desde 2022; b) sua documentação funcional já consta nos bancos de dados oficiais da Administração; c) a exigência de reapresentação documental violaria a Lei nº 13.726/2018; d) a medida administrativa seria desproporcional e excessivamente formalista.

O Estado apresentou contestação sustentando a legalidade do ato, argumentando que o edital vincula candidatos e Administração, sendo imprescindível a apresentação integral da documentação exigida.

Sobreveio sentença julgando improcedente a demanda, ao fundamento de inexistência de ilegalidade no ato administrativo, destacando o princípio da vinculação ao edital e a impossibilidade de flexibilização individualizada das exigências do certame.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que promoveu a reclassificação da apelante no processo seletivo regido pelo
Edital SEDU nº 40/2024
, em razão da não apresentação de documentação exigida pelo instrumento convocatório.

A sentença deve ser mantida.

É entendimento consolidado que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando igualmente Administração e candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Nesse sentido, precedente desta e. Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL .
EXCLUSÃO DO CERTAME POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1 - [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
Em concursos públicos, o edital é considerado a "lei do concurso", vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. A estrita observância de suas disposições assegura a isonomia entre os participantes e o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade . 4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o descumprimento de exigências editalícias, como a apresentação intempestiva de documentos, autoriza a exclusão do candidato, independentemente de justificativas supervenientes. 5 - A flexibilização das regras editalícias, permitindo que a candidata apresente documentos fora do prazo previsto, comprometeria a objetividade do certame e abriria precedentes para que outros candidatos em situação similar buscassem tratamento diferenciado, o que é vedado pelos princípios de igualdade e impessoalidade na Administração Pública
. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, Rel. Min . Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/3/2023. STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2019. TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 19/10/2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50141600920248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR,
4ª Câmara Cível - data: em 05/12/2024
).

No caso concreto, o edital previu expressamente:

“
7.1.5.1
É imprescindível a entrega do diploma da primeira Licenciatura para o candidato que apresentar diploma de segunda licenciatura. A não apresentação do diploma resultará na eliminação do candidato.”

“
7.5.10.1
Deverá conter no certificado do curso de formação continuada, obrigatoriamente, (...) o período de realização (dia/mês/ano).”

As contrarrazões do Estado demonstram que a apelante não apresentou integralmente tais documentos, circunstância que motivou sua reclassificação administrativa.

Não há, portanto, margem de discricionariedade para afastamento individualizado da regra editalícia.

Prosseguindo, a Apelante sustenta que, por já possuir vínculo funcional anterior com a Administração, estaria dispensada da reapresentação documental, com fundamento na Lei nº 13.726/2018.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

A denominada Lei da Desburocratização destina-se à simplificação de procedimentos administrativos ordinários, não afastando exigências específicas de processos seletivos competitivos, nos quais a uniformidade documental constitui instrumento de concretização da isonomia entre candidatos.

Admitir a dispensa individualizada de documentos exigidos no edital implicaria tratamento diferenciado incompatível com a natureza objetiva do certame.

A própria sentença consignou que:

“o mero fato de a requerente já ter tido outros contratos com o Estado não a exime de apresentar o documento exigido, justamente em razão de estar vinculada ao edital.”

Também não procede a alegação de excesso de formalismo.

As exigências editalícias não se revelam arbitrárias, mas objetivamente estabelecidas para todos os participantes.

A flexibilização pretendida comprometeria a segurança jurídica do certame e violaria o princípio da igualdade material entre os candidatos regularmente submetidos às mesmas condições.

Por fim, não se verifica abuso, desvio de finalidade ou violação a garantias constitucionais aptas a justificar intervenção judicial corretiva.

A Administração apenas aplicou regra objetiva previamente estabelecida no edital.

Inexistindo ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para flexibilizar critérios do certame.

DO EXPOSTO
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.